Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002990-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (AGRAVANTE), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVANTE), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CPF: 334.543.889-53 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), FABIO PERCEGONI DE ANDRADE - CPF: 451.177.738-10 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA IBRAHIM - CPF: 228.156.818-03 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – BEM QUE JÁ SE ENCONTRAVA PENHORADO – EXCESSO DE PENHORA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – “
A hipótese levantada não configura a decisão surpresa prevista pelo art. 10 do CPC/15, tendo em vista que a decisão foi proferida com fulcro nas informações constantes dos autos e a temática expropriatória foi arduamente debatida ao longo da instrução, com manifestação anterior e expressa contra a adjudicação, não fugindo à normalidade do feito a designação de data para alienação do bem penhorado, indicando a ausência de prejuízo.”
(N.U 1013418-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

2 – Se o devedor já tinha ciência da penhora, não há que se falar em nulidade da substituição do bem já penhorado, por ausência de prévia intimação.

3 – A substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no citado art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado, nos termos requeridos pela agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002990-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA, VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA, VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000860-47.1990.8.11.0041, 38926, 677/2008, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que substituiu o bem de penhora por outro sem que houvesse previa intimação.

Afirma o agravante, em síntese, que “
existindo múltiplos bens imóveis penhorados, com valores de avaliação oscilando entre R$ 52.102.105,00 e R$ 191.916.169,09, não há razoabilidade em se determinar a alienação daqueles bens de maior valor, devendo o leilão ser designado, em primeiro lugar, para aqueles imóveis com valor de avaliação compatível com o valor da dívida.”

Aduz que
“a decisão agravada despida de qualquer fundamentação, ainda que mínima, a decisão foi tomada em absoluta violação ao que prescreve os artigos 9o e 10 do CPC que vedam tanto a decisão surpresa quanto aquela proferida sem a oitiva prévia da parte contrária”.

Sustenta, ainda, que “
além da nulidade por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, haja vista a ausência de oitiva da parte agravante acerca do pedido de substituição do bem a ser levado à hasta pública, o acolhimento do pedido da parte contrária se deu sem qualquer fundamentação”
.

Argumenta que,
“Quanto à probabilidade do direito, destaca-se que a decisão agravada foi proferida sem qualquer fundamentação, ainda que mínima, deixando de enfrentar até mesmo os argumentos apontados pela parte agravada ao requerer a substituição do imóvel a ser levado à hasta pública. Igualmente, a decisão viola os artigos 9o e 10 do CPC por ter sido proferida sem a oitiva da parte agravante, o que caracteriza decisão surpresa.”.

Defende que
“quanto ao perigo de dano, é necessário esclarecer que, em cumprimento à decisão agravada, o leiloeiro oficial já apresentou minuta de edital de leilão, que será publicado em breve, fixando para 08 de março de 2024 a hasta pública do imóvel (1a praça no período da manhã e 2a praça a tarde).”.

Requerem, ao final, que se “
concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinada a suspensão do feito executivo de origem e, especialmente, o cancelamento do leilão agendado para 08.03.2024”
e o provimento ao final. (id. 201986651)

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (id. 203449176).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 205370698).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA, VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000860-47.1990.8.11.0041, 38926, 677/2008, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que substituiu o bem de penhora por outro sem que houvesse previa intimação.

Insurge os recorrentes contra a decisão de piso que teria determinado a substituição do bem penhorado por outro sem que tivesse oportunizado a eles manifestar sobre.

O magistrado
a quo
assim determinou:

“Considerando a Decisão do Egrégio STJ, comunicada no id. 138520010, defiro o pedido feito pela parte exequente na petição de id. 138441057 a fim de: a) determinar substituição do bem penhorado, devendo ir a leilão o imóvel já penhorado, de matrícula no 3.051, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá, intimando-se o leiloeiro Balbino Leilões para as providências cabíveis à venda, consoante a avaliação já realizada nestes autos, inclusive com ofertas de lance em valor superior a 50% do valor de avaliação caso haja segunda praça. b) Homologar a desistência da penhora em relação ao imóvel de matrícula n.o 3.273 do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá/MT, oficiando-se a fim de que seja dado baixa da penhora na matrícula deste imóvel específico.”
(id. 201986652).

Pois bem.

Sobre a vedação a decisão surpresa, em que os recorrentes alegam que o juízo singular determinou a substituição de bem penhorado por outro e a realização de hasta pública (leilão) sem que houvesse prévia intimação dos devedores, entendo que não assiste razão.

Isso porque, o próprio magistrado deixou claro que a substituição se deu em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e que o bem seria substituído por
outro já penhorado
, ou seja, os devedores já estavam cientes da penhora que recaía sobre o imóvel, não havendo que se falar em cerceamento por desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

Vejamos, em outubro de 2022 foi deferida a penhora sobre os bens imóveis indicados pelo credor (id. 202237166), e em 03 de novembro de 2022 confirmado o termo de penhora dos bens imóveis (id. 202237167), inclusive, o termo de penhora dos imóveis foram confirmadas por minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011740-52.2023.8.11.0000.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória agravada.

A propósito:

“EXECUÇÃO - BEM PENHORADO – ADJUDICAÇÃO NEGADA – DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO - POSTERIOR PLEITO DE LEILÃO JUDICIAL DEFERIDO – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AFRONTA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - - RECURSO DESPROVIDO. Não se vislumbra ofensa a vedação da decisão surpresa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, tratando de questão inerente ao processo executivo e como desdobramento lógico e consequencial do regular trâmite da demanda. A hipótese levantada não configura a decisão surpresa prevista pelo art. 10 do CPC/15, tendo em vista que a decisão foi proferida com fulcro nas informações constantes dos autos e a temática expropriatória foi arduamente debatida ao longo da instrução, com manifestação anterior e expressa contra a adjudicação, não fugindo à normalidade do feito a designação de data para alienação do bem penhorado, indicando a ausência de prejuízo. A decisão que rejeitou a expropriação na forma de adjudicação, mantida em sede de agravo, por certo que não impede decisão futura em sentido diverso, sob pena de engessar o rito executivo, sobretudo quando proferida com menção expressa à cautela que o momento exigia.”
(N.U 1013418-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Sobre os limites da penhora, Fredie Didier Jr. esclarece que:

"É certo que a execução pecuniária irá invadir o patrimônio do devedor (ou outros responsáveis). Mas deve fazê-lo dentro do estritamente útil e necessário para realização do direito de crédito. Essa invasão patrimonial encontra, portanto, dois limites. Em primeiro lugar, o nosso CPC restringe a penhora aos bens suficientes para a satisfação do crédito devidamente atualizado, com seus acessórios (juros, custas e honorários) (art. 831, CPC). Só deve ser alvo de penhora o que for realmente necessário para o pagamento do crédito. (...) Em segundo lugar, exige o legislador que a invasão patrimonial revele utilidade prática. Não há interesse-utilidade na realização ou manutenção de uma penhora, quando o produto da venda destes bens for totalmente absorvido com pagamento das custas da execução (art. 836, caput, CPC)"
(Curso de Direito Processual Civil, Execução. 7a ed., Ed. JusPodivm, 2017, vol. 05, pp. 854/855).

Assinala-se que o procedimento executivo tem, por um lado, o objetivo de satisfazer o credor, pelo que a penhora deve ser suficiente para garantir o pagamento do débito.

Entretanto, por outro lado, a execução, sempre que possível, deve ser menos onerosa para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

Desta feita, demonstrando a executada que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no citado art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado, nos termos requeridos pela agravante.

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina que:

"(...) cabe ao juiz aplicar as regras da razoabilidade e proporcionalidade na análise da substituição do meio executivo, sendo possível que mesmo menos eficaz seja admitido um meio menos gravoso. Basta que proporcionalmente perca-se pouco em termos de efetividade e ganhe-se muito em termos de menor onerosidade"
(in Manual de Direito Processual Civil. 12a edição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1057/1058).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Demonstrando o executado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado.” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.210810-0/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Finalmente, cumpre ressaltar que a substituição do bem penhorado é medida de caráter reversível, que pode ser revista a qualquer tempo, se demonstrado prejuízo à efetividade da execução.

No presente caso, não há demonstração de prejuízo aos agravantes, ocorrendo o leilão e arrematado por valor acima da dívida, o valor remanescente será repassado aos devedores.

Portanto, não prosperam os argumentos lançados pelos agravantes, razão pela qual mantenho incólume a decisão de piso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024